Tribunal: TJDFT
Processo: 0708851-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708851-78.2024.8.07.0000 RECORRENTES: ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO RECORRIDOS: LOTUS SERVICOS AEROPORTUARIOS, TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ARTIGO 50, CÓDIGO CIVIL. CONFUSÃO E ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL PELO SÓCIO ADMINISTRADOR. CONSTATAÇÃO. PAGAMENTOS PELA EXECUTADA DE DESPESAS EXPRESSIVAS DE EMPRESA COLIGADA POR GRUPO ECONÔMICO E DE OBRIGAÇÃO PESSOAL DO GESTOR. VALORES RELEVANTES E SEM PROVA DE COMPENSAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA CONTRA O SÓCIO ADMINISTRADOR. MANUTENÇÃO. DECRETAÇÃO DA MEDIDA CONTRA SÓCIA MINORITÁRIA, SEM PODERES DE GESTÃO. IMPOSSIBILIDADE, AUSÊNCIA DE PROVA DE BENEFÍCIO PESSOAL OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 2. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas nas relações cíveis apenas quando atendidos os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil. 3. A desconsideração da personalidade jurídica e a penhora de bens pessoais do sócio para a satisfação de obrigações contraídas em nome da pessoa jurídica, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva, a qual não pode ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial ou pela alegação de encerramento irregular das atividades da sociedade empresarial. 4. A comprovação de pagamentos de valores expressivos pela empresa executada para pagamento de dívida pessoal do sócio administrador e de outras empresas a ele vinculadas na forma de grupo econômico, ensejando esvaziamento patrimonial não justificado nos autos, é circunstância suficiente para manutenção da desconsideração da personalidade jurídica em face do sócio gestor da devedora. 4.1. Trata-se de hipótese que encontra amparo no inciso II do § 2o do art. 50 do CC, que autoriza a decretação da medida por confusão patrimonial caracterizada pela “transferência de ativos ou passivos sem efetivas contraprestações”. 5. A decisão agravada deve ser reformada na parte em que decretou a desconsideração da personalidade jurídica com relação à segunda agravante, sócia minoritária que não tinha quaisquer poderes de administração da empresa devedora, pois não consta nos autos nenhum elemento de prova de abuso ou de confusão patrimonial entre a empresa e a mencionada sócia. 5.1. É necessário atentar que a apuração dos pressupostos para desconsideração da personalidade jurídica deve ser realizada de forma personalizada, considerando a situação individual dos sócios, conforme expresso na atual redação do caput do art. 50 do CC, segundo o qual podem ser atingidos apenas os “...sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.” 6. Agravo de instrumento parcialmente provido. A parte recorrente alega ofensa ao artigo 50 do Código Civil, sustentando que apesar de deferida a desconsideração da personalidade jurídica, não restou comprovada a confusão patrimonial que fundamenta a decisão impugnada. Colaciona ementas de julgados do STJ e do TRT da 15a Região, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Aponta, ainda, violação aos artigos 700, §2o e §4o, do Código de Processo Civil, e 405, do Código Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e na OAB/MG 142.208. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 50 do CCB. Isso porque rever os fundamentos do acórdão recorrido quanto à existência, ou não, dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se o AgInt no REsp n. 2.106.756/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024. Descabe igualmente transitar o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 700, §2o e §4o, do Código de Processo Civil, e 405, do Código Civil, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.139.461/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e na OAB/MG 142.208. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029